Tribunal: TJBA
Processo: 8030539-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030539-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TIAGO RODRIGUES MELO SILVA e outros Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR. OPERAÇÃO POLICIAL DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE COCAÍNA, MDMA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR POR PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA (OAB/BA 74.447) em favor de TIAGO RODRIGUES MELO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. De acordo com a denúncia: “Consta dos autos em apenso do IP nº 8053359-94.2026.8.05.0001 que, no dia 03/03/2026, por volta das 10:40 horas, equipes de policiais civis (DEIC/DAS), em diligência no âmbito da Operação “Lex Ultimatum”, ao se dirigirem ao imóvel situado na Rua Conselheiro Menandro Minahim, nº 19-B, Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, onde reside o denunciado HELDON, flagraram ambos os Acionados na posse de drogas destinadas ao tráfico. Conforme exposto nos autos em apenso, agentes da polícia civil se encontravam cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito da Operação “Lex Ultimatum” e, tendo como um dos alvos o indivíduo Tácio Melo, irmão do denunciado TIAGO, se dirigiram inicialmente à residência situada na Rua Adipa, nº 97, São Gonçalo, Salvador/BA, mas não o encontraram, embora ali constatassem a existência de drogas. Em continuidade, tendo recebido informações de que Tácio de Melo se encontrava em imóvel situado na Rua Conselheiro Menandro Minahim, nº: 19B, bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, local de residência de HELDON, os policiais se dirigiram para o referido imóvel, onde o localizaram. Porém, segundo relato dos policiais, Tácio de Melo reagiu à ação dos agentes público, realizando tiros contra as guarnições, o que ensejou disparos em sentido contrário, os quais resultaram no seu falecimento. Na residência, além de Tácio de Melo, se encontravam os Denunciados, os quais, ao perceberem a presença da Polícia, tentaram sair pelos fundos, mas foram capturados. Com eles, os policiais encontraram 1,076,54g (mil setenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, acondicionados em forma de tablete; 55,72g (cinquenta e cinco gramas e setenta e dois centigramas de 3,4-metilenodioxianfetamina, divididos em 70 (setenta) comprimidos no formato de abacaxi de coloração alaranjada; e a quantia de R$ 16.455,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie. Ademais, no veículo AUDI/A3 LM 150CV, de cor branca, placa PKH5H87, que se encontrava sob a posse de HELDON, naquela residência, os policiais encontraram 34,60g (trinte quatro gramas e sessenta centigramas) de maconha, acondicionados em um saco plástico, e a 01 (uma) balança de precisão (vide Auto de Exibição e Apreensão nº 7576/2026 e nº 7713/2026, bem como Boletim PPE nº 00170001/2026 e APF nº 21507/2026). Em razão disso, os Denunciados foram apresentados pelos policiais na Delegacia Especializada, com o material apreendido. Os elementos de convicção carreados aos autos apontam que as substâncias encontradas sob a responsabilidade dos acionados destinavam-se ao tráfico.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no imóvel e as provas produzidas são ilícitos por alegada violação da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente; e (v) examinar o cabimento da prisão domiciliar em razão da existência de filha menor de doze anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso policial no imóvel foi legítimo, pois ocorreu no contexto de operação judicialmente autorizada para cumprimento de mandado de prisão, amparado por informações seguras acerca da localização do investigado, resistência armada à ação estatal e posterior constatação de situação de flagrante delito. Desta forma, a alegação de nulidade por violação de domicílio exige prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo elementos aptos a demonstrar abuso ou arbitrariedade policial. 4. No mérito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de 1.076,54 g de cocaína, 70 comprimidos de ecstasy (55,72 g de MDMA), 34,60 g de maconha, balança de precisão e R$ 16.455,00 em espécie, elementos que revelam a gravidade concreta da conduta, a relevante inserção dos acusados na atividade de traficância e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A tentativa de fuga dos acusados e a resistência armada verificada durante a diligência revelam periculosidade concreta e reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de saúde exige demonstração de enfermidade grave causadora de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não comprovados pelos documentos apresentados. 8. A prisão domiciliar fundada na condição de pai de criança menor de doze anos depende da comprovação de responsabilidade exclusiva pelos cuidados da criança, requisito não demonstrado diante da existência de genitora apta ao exercício do poder familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O ingresso policial em domicílio é legítimo quando realizado para cumprimento de mandado de prisão e amparado por fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito.” “A alegação de nulidade por violação de domicílio exige prova pré-constituída da ilegalidade, sendo inviável a dilação probatória na via do habeas corpus.” “A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada às circunstâncias concretas da prisão, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva nem autorizam a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis.” “A prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.” “A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP não é automática e depende da demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados da criança menor de doze anos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 240, 293, 312, 313, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RHC 119.148/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, HC 412.586/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgRg no HC 1.015.803/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no HC 692.106/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; TJBA, HC 8061930-91.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 18.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8030539-84.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante os Bel. GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA (OAB/BA 74.447) , e como paciente TIAGO RODRIGUES MELO SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54